Tribunal: TJDFT
Processo: 0739647-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INDEFERIMENTO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATORIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO CONFIGURADOS.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Observado, no caso concreto, que a solução da controvérsia deduzida em juízo demanda dilação probatória, de modo a permitir uma maior precisão a respeito da origem, valor e forma de cobrança da dívida objeto da demanda de origem, tem-se inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, com o intuito de permitir o pagamento do montante por meio de depósitos judiciais arbitrados unilateralmente.
3. Em via de cognição sumária, não se vislumbra ato ilícito por parte da agravante quanto à inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, por se tratar de mero exercício regular do direito do credor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.